Tribunal: TJMT
Processo: 1037154-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037154-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DHYEGO KASSEN FARES BAHIA - CPF: 007.603.811-43 (AGRAVADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (REATIVAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL) SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO – ART. 373, II, DO CPC – REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
– PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR
A QUO
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de impossibilidade técnica para o cumprimento da obrigação de reativação de conta em plataforma digital deve ser devidamente comprovada pelo executado, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera afirmação de que a conta foi permanentemente deletada, desacompanhada de provas técnicas concretas, não é suficiente para afastar a obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

“
O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.” (TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer n.o 1012469-86.2022.8.11.0041, movida por DHYEGO KASSEN FARES BAHIA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a intimação do executado para que cumpra a obrigação de fazer de reativar conta, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões de Id. 260567167, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de impossibilidade técnica de reativação da conta, pois ela teria sido permanentemente deletada do sistema. Diante disso, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada pelo juízo de 1o grau, mantendo-se a obrigação de reativação da conta e a multa diária.

Argumenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação (reativação da conta) sob o fundamento de que a conta foi permanentemente deletada, o que inviabiliza qualquer ação de sua parte.

Aduz que já foi atingido o resultado prático equivalente, uma vez que o agravado possui uma nova conta ativa no Instagram (@dhyegofares), o que, segundo o agravante, satisfaz a finalidade inicial da demanda.

Assevera que a manutenção da multa configuraria enriquecimento sem causa do agravado, em violação ao art. 884 do Código Civil.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a resolução da obrigação sem culpa e, subsidiariamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mediante a comprovação de efetivos prejuízos pelo agravado e a redução do valor da multa diária, caso esta não seja afastada, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 262438799.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 263638291, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando em síntese a impossibilidade técnica de reativação da conta, ausência de culpa, substituição por resultado prático equivalente e impossibilidade de astreintes em obrigação impossível.

O Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer de reativar conta, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Desta decisão, se insurge a parte agravante.

Pois bem.

O Facebook Brasil alega impossibilidade técnica, porém não apresentou qualquer prova técnica cabal, como laudos ou documentação emitida pela própria plataforma, que comprovem a irreversibilidade da exclusão.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao devedor da obrigação de fazer comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. No caso, o Facebook Brasil não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegações genéricas.

A jurisprudência é clara ao exigir provas inequívocas da impossibilidade:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA ENTREGA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTÁ INERTE –
PEDIDO DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– MERA ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO DEVEDOR QUE NÃO SE REVELA COMO MOTIVO SUFICIENTE PARA OBTER A PRETENDIDA CONVERSÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA.
A mera alegação, sem a prova da impossibilidade do cumprimento da obrigação firmada em acordo homologado judicialmente que lastreia Cumprimento de Sentença já apresentado, não se mostra suficiente para obter a pretendida conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de coisa certa.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1023324-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Dessa forma, não há elementos suficientes para afastar a obrigação imposta ao agravante.

Atinente a argumentação de que o agravado já utiliza outra conta (@dhyegofares), e que isso atingiria o mesmo objetivo, não lhe socorre razão.

É assim, porque, cabe ao credor escolher se aceita uma alternativa à obrigação imposta. O agravado não está obrigado a utilizar outra conta, especialmente porque a conta deletada possuía relevância pessoal e profissional específica.

Portanto, o resultado prático equivalente não pode ser imposto ao credor quando a obrigação originalmente pactuada possui características personalíssimas, hipótese dos autos.

Desta forma, não cabe substituir unilateralmente a obrigação pela utilização de outra conta, devendo ser mantida a obrigação de reativação da original.

Atinente à multa diária, verifico que esta foi fixada em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, nos seguintes termos:

“Posto isso, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino a intimação do executado para que cumpra a obrigação de fazer de reativar conta, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No que tange a revisão da multa fixada, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a
astreinte,
este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES - ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6o, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s. III -
A redação dada ao § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).

Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”.
(TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6o DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6o do citado dispositivo legal
”.
(TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015 – sem destaques no original).

Portanto, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Quanto à pretensão, objeto do cumprimento de sentença, infere-se pela atualização dos cálculos contábeis apresentados na origem (Id. 137878039), que se refere ao recebimento do valor de 15.819,38 a título de danos morais, ao passo que a multa diária foi fixada como limite o valor de R$ 30.000,00, por descumprimento de liminar.

Dessa forma, diante do proveito econômico da causa mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a
astreinte,
que ultrapassa e muito ao valor da própria obrigação, é o caso de redução, por exclusão ou supressão por se tratar de multa já vencida (§ 1o, I, segunda figura – excesso -, do art. 537, do CPC), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, seguem os precedentes desta Corte em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES - EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - EXCLUÍDO O EXCESSO DAS ASTREINTES DE OFÍCIO O NCPC autoriza no art. 537, § 1o que o juiz possa modificar de ofício, ou a requerimento o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso se verifique : i )- que se tornou insuficiente ou excessiva ; ii ) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Dessa forma, mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, que ultrapassa e muito ao valor da própria obrigação, é o caso de redução, por exclusão ou supressão por se tratar de multa já vencida (§ 1o, I, segunda figura – excesso -, do art. 537, do Novo CPC), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AI: 10137369520178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO - ELABORAÇÃO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE - FACULDADE DO JUIZ – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus da parte executada declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, de tal modo que assim não agindo, a impugnação será liminarmente rejeitada, desde que inexistente outro fundamento (art. 525, §§ 4o e 5o, CPC). 2. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC/2015 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 4. Redução do valor global das astreintes para o valor limitado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que no caso concreto se mostra adequada. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10033385520188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021)

Dispositivo.

Com isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reconhecer o excesso no valor das
astreintes
, estabelecendo o valor total da multa em quantia equivalente à obrigação principal de
R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025